Tribunal: TJPA
Processo: 0812396-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812396-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE BRITO DE LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO À LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO.

1.

Não se conhece de alegações relativas à exame de provas em sede de habeas corpus.

2.

A existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do crime imputado ao paciente, aliados à necessidade de salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, legitimam a constrição preventiva, diante da gravidade da conduta praticada com as relevantes circunstâncias em que se deu a prisão, devidamente fundamentados pelo juízo a quo.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
AINARA OLIVEIRA DOS SANTOS
em favor de

GEOVANE BRITO DE LEMOS.

A Impetrante alega que o Paciente foi preso em razão de decreto preventivo, em 26.11.2020, sob a acusação do crime de tentativa de homicídio qualificado submetido à Lei Maria da Penha. Defende a Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, e concessão de liminar em face: da inexistência dos requisitos da prisão preventiva; da desfundamentação do decreto; da existência de predicados favoráveis que autorizam a concessão de liberdade. Para tanto, impugna a Impetrante a prova forjada pela vítima e testemunhas, levadas a efeito para embasar o decreto. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4203988.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4221983).

E o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 4350070).

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis, desfundamentação do decreto cautelar, e a prova forjada pela vítima e testemunhas.

Em relação à alegação de
prova ilícita/forjada pela vítima e testemunhas,
não há como ser apreciado em sede mandamental, pois não cabe exame aprofundado de provas em habeas corpus, com revolvimento probatório, razão pela qual não conheço desse pleito
.

No que tange à
prisão preventiva
, informam os autos que o Paciente foi preso
26.11.2020
, após decreto de prisão preventiva expedido em 17.07.2020, após ter sido acusado de tentar ceifar a vida de sua ex-companheira. Consta dos autos, que no dia 08.06.2020, o Paciente dirigiu-se até a residência da vítima para deixar o filho menor do casal e que lá chegando, quando a vítima abriu o portão o Paciente teria supostamente lhe desferido um soco, jogando-a contra o muro da casa e desferido-lhe um soco na cabeça, para logo em seguida lhe enforcar até ela desmaiar; consta que a vítima foi socorrida por sua irmã, que teria pego um cabo de vassoura e batido no Paciente para impedir o ato, sendo que neste momento o acusado teria ameaçado.

Com base nesses indícios de provas da autoria e materialidade, a magistrada teria decretado a prisão preventiva do Paciente.

Após análise acurada da decisão constritiva, entendo que ela está suficientemente fundamentada em fatos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar do Paciente, isso porque sua conduta é compatível com a medida, há risco de reiteração criminosa iminente, pois em que pese não haver outro processo-crime instaurado, há informação judicial de que o Paciente possui outra acusação criminal sendo investigada por delito contra a mesma vítima, o que, aliado a comportamento agressivo, demonstra a prima facie, que a vítima pode ter novamente sua vida ou integridade física ameaçada pelo Paciente.

Tais requisitos, aliados à gravidade do delito imputado ao Paciente e às conseqüências deles advindos, já são motivos suficientes para atestar a possibilidade de violação à ordem pública, como bem apontou a magistrada na decisão impugnada, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

Veja-se que a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, o que não foi elidido, no presente caso – Súmula 8 – TJ/PA.

Com vista nesses pontos, não há como reconhecer a alegada desfundamentação da decisão impugnada, tampouco a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, e com elas o constrangimento ilegal apontado, sendo legítima a permanência do Paciente em cárcere, neste momento. Nesse sentido:
“
1. No procedimento do
habeas corpus
não se permit
e a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ -
HC 615661 / MS,
Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 24/11/2020).

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela denegação da ordem
de
habeas corpus.

Belém, 17/02/2021